Tribunal: TCU
Processo: 039.783/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2021, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1176/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 572/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Vinícius Labanca, prefeito de São Lourenço da Mata/PE (gestão 2021-2024), Genildo Machado de Araújo e da empresa N Paes de Melo Junior Comércio Eireli - EPP, em razão de suposto superfaturamento e não comprovação de despesas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2021. Considerando que as citações foram regularmente efetuadas e os responsáveis apresentaram alegações de defesa que questionaram a metodologia de aferição do sobrepreço utilizada na fase interna da TCE; considerando que a análise técnica deste Tribunal constatou fragilidades na metodologia de apuração do débito, uma vez que a pesquisa de preços não observou o número mínimo de cotações exigido pela Resolução FNDE 06/2020 e pela IN Seges 73/2020 para a maioria dos itens; considerando que a licitação adotou o critério de menor preço global, o que permite a compensação entre itens com sobrepreço e subpreço, e que o valor total adjudicado (R$ 853.913,61) mostrou-se inferior ao orçamento estimativo de referência (R$ 873.991,80); considerando que a incerteza quanto à existência do débito, decorrente de metodologia de cálculo inconsistente, impõe o acolhimento das defesas e o afastamento da imputação de superfaturamento, em observância ao princípio do in dubio pro reo ( Acórdão 5972/2025-TCU-Primeira Câmara ); considerando que a irregularidade relativa à despesa não comprovada no valor de R$ 4.644,00, diante de sua baixa materialidade, pode ser considerada elidida com base no princípio da bagatela e na economia processual; considerando os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pelo acolhimento das alegações de defesa e pela regularidade das contas dos responsáveis; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas por Vinícius Labanca, Genildo Machado de Araújo e pela empresa N Paes de Melo Junior Comércio Eireli - EPP, julgar regulares suas contas e dar-lhes quitação plena; b) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 79 aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE. 1. Processo TC- Processo 039.783/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Genildo Machado de Araujo (XXX.684.184-XX); N Paes de Melo Junior Comercio Eireli - Epp (05.938.234/0001-06); Vinicius Labanca (XXX.683.564-XX). 1.2. Unidade: Município de São Lourenço da Mata/PE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Leonardo Di Paula Gomes Cruz (17845/OAB-PE) e Valdemir Gomes Cavalcanti Filho (47383/OAB-PE), representando N Paes de Melo Junior Comercio Eireli - EPP; Márcio José Alves de Souza (05786/OAB-PE) e outros, representando Vinicius Labanca; Rodrigo Rendall dos Santos Ratis (47337/OAB-PE), representando Genildo Machado de Araujo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.